Tribunal: STF
Processo: RE 1389485
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (fls. 11-12, Doc. 4):



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. DESCONTO INDEVIDO. FRAUDE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. 



    1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco Panamericano a ressarcir à autora o valor das prestações indevidamente descontadas do seu benefício de pensão, além de condenar a referida Instituição Financeira e a União ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, no valor de R$ 4.000,00, a ser rateado entre os dois réus. 



    2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da União, que, na condição de ordenadora de despesas possui a atribuição de receber e informar às instituições financeiras o limite da margem consignável de seus servidores, além de autorizar os descontos a serem efetuados, participando, portanto, da relação jurídica material tratada nestes autos. 



    3. Deve ser consignada a existência de acordo extrajudicial celebrado entre a autora, ora apelada, e o Banco Panamericanó, regularmente homologado pelo Juízo "a quo", mediante o qual a referida instituição financeira depositou, em favor da apelada, o valor de R$3.100,00. Deve ser salientado, entretanto, que o acordo somente alcançou a primeira ré, devendo ser dada continuidade ao feito na parte que toca à União. 



    4. É certo que, por longo tempo e, ainda hoje, remanesce, discussão acerca da natureza da responsabilidade extracontratual do Estado, por comportamento omissivo. À parte as discussões doutrinárias sobre a questão, que não têm espaço nestes limites, é de se perquirir sobre a interpretação atual dada ao tema pelo STF, mormente diante do comando do art. 37, § 6°, da CF/88. Nesse sentido é a posição do STF: confira-se, a propósito, o RE n° 841.526/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Para a configuração do dever de indenizar, devem restar comprovados a ação ilícita do Estado, o dano suportado pela parte, bem como a relação de causa e efeito entre um e outro, consoante o disposto nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.



    6. Não obstante a regra do art. 2°, inciso V, do Decreto n° 6.836/08 determinasse que a consignação facultativa de valores sobre a remuneração do servidor devesse se dar através de autorização prévia e formal do interessado, a União não observou tal comando, tendo autorizado o desconto em folha sem a observância da regra disposta no regulamento. 



    7. Comprovada a ocorrência dos danos morais. Não há dúvidas de que a apelada sofreu prejuízos de ordem extrapatrimonial, uma vez que teve o seu benefício de pensão reduzido sem haver contraído o empréstimo mencionado, obtido por terceiro mediante fraude. Esse fato objetivamente caracteriza dano moral, consubstanciado não só nos transtornos e constrangimentos dele resultantes, como também na privação desses recursos de natureza alimentar. 



    8. Em atenção às peculiaridades do caso concreto e com vistas a concretizar o fim a que se destina a indenização por danos morais (amenizar, na medida do possível, o abalo sofrido pelo lesado, e; ao mesmo tempo, desencorajar a manutenção de comportamentos lesivos), fica mantido o valor arbitrado correspondente à importância de R$ 2.000,00. 



    9. No que tange à verba honorária, mantido o percentual de 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, tendo em vista a simplicidade da demanda.



    10. Apelação improvida. Improvido o recurso, majora-se a condenação em honorários advocatícios em 2%, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 6).



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a União alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Sustenta, inicialmente, negativa de prestação jurisdicional, em ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF.



    Quanto ao mérito, assevera que (I) “restou contrariado o regramento constitucional que disciplina a "responsabilidade civil da administração pública" (art. 50, II, X, XXXV, LIV, e LV, c/c art. 37, § 60, da Constituição Federal), inclusive quanto à ilegitimidade passiva (art. 5º, II, X, XXXV, LIV, e LV, c/c art. 37, § 6º, da CF)” e (II) a decisão recorrida “contrariou a legislação que dispõe sobre a correção monetária/juros nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública (ADI's 4.357-DF e 4.425-DF: art. 1 0-F da Lei n. 9.494/1997, na redação da Lei n. 11.960/2009; art. 100, §12, c/c o art. 97 - "cláusula de reserva de plenário", da CF)” (fl. 4, Doc. 7).



    Aduz que “é totalmente descabida a tentativa de impor responsabilidade indenizatória ao erário, por suposto "dano moral", à míngua dos requisitos a tanto necessários, sobretudo da ausência de "ato administrativo" causador de dano efetivo ou direto, isto é, de "nexo causal" (teoria do dano direto e imediato).” (fl. 17, Doc. 7) e que “não se identifica qualquer conduta da União que tenha produzido, efetiva e diretamente (teoria do dano direto e imediato: arts. 43, 186, 403 e 927, do CC, o dano alegado. Os descontos no contracheque foram perpetrados pelas instituições financeiras. Logo, não se vislumbra nexo causal entre a conduta da administração pública e o dano alegado.” (fl. 19, Doc. 7)



    Assevera, ainda, que “A "forma de cálculo" prevista no decisum não deve prevalecer, por representar negativa de vigência ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009, tendo em vista que nas ADI's 4.357 e 4425 o STF não declarou a inconstitucionalidade quanto às condenações impostas à Fazenda Pública, isto é, antes da inscrição em precatório.” (fl. 31, Doc. 7)



    Por fim, requer, preliminarmente, seja anulado o acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional, assegurando o integral julgamento da lide; e seja reconhecida a ilegitimidade passiva do ente público federal. No mérito, requer seja rejeitado o pleito de responsabilidade civil estatal, com a consequente improcedência da demanda. Subsidiariamente, na remota hipótese de deferimento da indenização, postula que seja assegurada a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei n. 11.960/2009, no que se refere ao sistema de correção monetária/juros para as condenações em face da Fazenda Pública (fl. 45, Doc. 7).



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos foram remetidos à Superior Instância (Doc. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da existência de repercussão geral da matéria (fls. 8-10, Doc. 7):



    “Cabe ressaltar a presença da repercussão geral (art. 1.035, CPC) tendo em vista que os autos versam sobre a observância dos LIMITES da RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    Com efeito, a lide versa sobre a "responsabilidade civil da administração pública", para pagamento de indenização por "dano moral", decorrente de "descontos em contracheque", a título de "empréstimos consignados" cujos "contratos bancários" não foram firmados pelo servidor, mas produzidos mediante "falsificação de assinaturas". 



    Em suma, discute-se se o ordenamento jurídico impõe à administração pública, enquanto mera operadora da rotina administrativa relativa à folha de pagamento de pessoal, o "dever de fiscalizar ou investigar" se os negócios privados, que envolvem os servidores/pensionistas e terceiros, notadamente os "contratos bancários", foram ou não regularmente contratados! 



    A questão, portanto, é relevante, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, não só do ponto de vista jurídico, quanto aos ditames constitucionais da responsabilidade civil estatal, mas também econômico, tendo em conta o impacto no orçamento público. 



    Também apresenta impactos políticos e sociais, relacionados à gestão administrativa da máquina estatal, no concernente aos empréstimos consignados de interesse dos servidores públicos. Também versa sobre os LIMITES da DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE emanada do STF - Supremo Tribunal Federal, nas ADI's 4.357- DF e 4.425-DF, visando assegurar a aplicação da legislação (art. 1 0-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009) que rege o SISTEMA DE CORREÇÃO MONETÁRIA/JUROS DAS CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. 



    Aliás, é oportuno mencionar que o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE n. 870.947/SE: 



    […]



    Tal paradigma está catalogado no TEMA 810: "Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1 0-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009". 



    Como se não bastasse, o próprio STJ - Superior Tribunal de Justiça também está pendente de julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, a questão da correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública (art. 10-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5 0 . da Lei 11.960/2009), nos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG: 



    […]



    Logo, a demanda contém questões relevantes, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, de sorte que o recurso extraordinário apresenta o requisito da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem seguiu o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 2-, Doc. 4):



    “Deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva da União, que na condição de ordenadora de despesas possui a atribuição receber e informar às instituições financeiras o limite da margem consignável de seus servidores, além de autorizar os descontos a serem efetuados, participando, portanto, da relação jurídica material tratada nestes autos. A União, portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que tem por objeto o pedido de ressarcimento e de indenização em face dos prejuízos morais e materiais decorrentes da fraudulenta celebração de contrato de empréstimo, ainda que não integre a relação contratual, competindo-lhe implementar os descontos na folha de pagamento do servidor, com a estrita observância dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis a toda Administração.



    […]



    Tratando-se de responsabilidade objetiva para se configurar o dever de indenizar, devem restar comprovados a ação ilícita do Estado, o dano suportado pela parte, bem como a relação de causa e efeito entre um e outro, consoante o disposto nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. 



    É certo que a União possui responsabilidade quanto à autorização dos descontos em folha de pagamento do servidor, o art. 2° do Decreto n° 6.386/08, dispunha que para a realização dos descontos, fazia-se necessária autorização prévia e formal do interessado. Não observado tal requisito resta configurada a ilicitude da conduta da apelante, que deve ser ressarcir os prejuízos suportados pela apelada que teve a sua remuneração diminuída pelos descontos indevidamente realizados em seu benefício de pensão. 



    O fato de o art. 5° do referido diploma infralegal prever a prévia formação de cadastro dos consignatários não autoriza a apelante a se desincumbir do dever de fiscalizar tais operações. 



    Reputo comprovados, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela apelante, haja vista que o empréstimo obtido em nome da apelante foi celebrado mediante de fraude consoante o reconhecimento da própria instituição credora que, a despeito de condenada ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente correspondentes aos meses de outubro e novembro de 2011, no valor unitário de R$395,00, mais os danos morais no valor de R$2.000,00, efetuou uma acordo e providenciou o pagamento do valor de R$3.100,00. 



    Trago à colação julgados acerca da matéria posta em discussão: 



    […]



    Não assiste razão à União quando afirma que inexistiu o dano moral. Não restam dúvidas de que sofreu prejuízos de ordem extrapatrimonial uma vez que teve o seu benefício de pensão reduzido sem haver contraído o empréstimo mencionado, obtido por terceiro mediante fraude. Esse fato objetivamente caracteriza dano moral, consubstanciado não só nos transtornos e constrangimentos dele resultantes, como também na privação desses recursos de natureza alimentar, necessários ao custeio das necessidades básicas da parte apelada. 



    Nesse caso, a indenização deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o constrangimento causado à apelada. Por outro lado, não pode se mostrar excessiva diante da lesão causada, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito. 



    Assim, em atenção às peculiaridades do caso concreto e com vistas a concretizar o .fim a que se destina a indenização por danos morais (amenizar, na medida do possível, o abalo sofrido pelo lesado, e, ao mesmo tempo, desencorajar a manutenção de comportamentos lesivos). Dessa forma, reputo suficiente o valor arbitrado correspondente à importância de R$ 2.000,00. 



    No que tange à verba honorária mantenho o percentual de 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, tendo em vista a simplicidade da demanda. 



    Os juros moratórios passam a ser fixados pelo índice aplicado pela caderneta de poupança, nos termos do que dispõe o art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5°, da Lei n° 11.960/09. O STF declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do citado art. 5°, no que pertine à correção monetária (ADItn° 4.357-DF e ADI n° 4.425-DF). 



    Desse modo, nego provimento à apelação a União.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito, veja-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2016. EMPREGADO PÚBLICO. ANISTIA. LEI 8.878/1994. RESPONSABILIDADE CIVIL DA UNIÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (RE 940.684-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/11/2016)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem.” (RE 1207822-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/09/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1227622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019)



    Por fim, sobre a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O Juízo de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente